Tribunal: TJSP
Processo: 1000833-86.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. Sentença de improcedência dos embargos à execução. Insurgência recursal da embargante.
1. IMPENHORABILIDADE. Desbloqueio dos valores existentes em conta salarial da devedora, e em valores inferiores a 40 salários-mínimos. Impenhorabilidade reconhecida na forma dos incs. IV e X, do

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. Sentença de improcedência dos embargos à execução. Insurgência recursal da embargante.
1. IMPENHORABILIDADE. Desbloqueio dos valores existentes em conta salarial da devedora, e em valores inferiores a 40 salários-mínimos. Impenhorabilidade reconhecida na forma dos incs. IV e X, do art. 833 do CPC/15, pois o credor não demonstrou eventual abuso, má-fé ou fraude da devedora. Entendimento do C. STJ no sentido de que é impenhorável a quantia até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária.
RECURSO PROVIDO.